Tribunal: TJSP
Processo: 2157851-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reexame de acórdão. Interposição de Recurso Especial. Julgamento dos Recursos Especiais no(s) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, em sede de recursos repetitivos. Verba honorária de sucumbência. Autos devolvidos à E. Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Providência em observância ao disposto no artigo 1.030, II, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reexame de acórdão. Interposição de Recurso Especial. Julgamento dos Recursos Especiais no(s) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, em sede de recursos repetitivos. Verba honorária de sucumbência. Autos devolvidos à E. Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Providência em observância ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC. Honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor da causa atualizado. Decisão reformada, com readequação da verba honorária, nos termos da fundamentação.